Tribunal: TJDFT
Processo: 0750864-89.2024.8.07.0001
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-16
Data de publicação: 2026-04-28

Ementa:
EMENTA: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PASEP. ALEGADA MÁ GESTÃO E SAQUES INDEVIDOS. PARECER DA CONTADORIA JUDICIAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. INESTÊNCIA. ÍNDICES DE ATUALIZAÇÃO NÃO OFICIAIS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de indenização por danos materiais e morais formulados em face do Banco do Brasil S.A., sob alegação de desfalques e incorreta atualização de valores em conta vinculada ao PASEP.
2. A parte autora sustentou a existência de divergências no saldo, apresentou planilha elaborada por perito particular com aplicação dos índices INPC e IPCA e requereu perícia contábil. A sentença rejeitou a preliminar de nulidade e concluiu pela regularidade da atualização, com base em parecer da Contadoria Judicial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há duas questões em discussão: (i) saber se a sentença é nula por cerceamento de defesa, diante do indeferimento de perícia contábil e da alegada ausência de fundamentação; e (ii) saber se houve má gestão da conta PASEP, com aplicação incorreta de índices ou saques indevidos, apta a gerar danos materiais e morais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Não há nulidade. O juiz é o destinatário da prova (CPC, art. 370) e pode indeferir diligências inúteis ou protelatórias. O parecer da Contadoria Judicial analisou os extratos e os cálculos apresentados, apontando inconsistências metodológicas. Inexistem omissão ou negativa de prestação jurisdicional (CPC, art. 489, § 1o).
5. A atualização das contas PASEP observa os índices fixados pelo Conselho Diretor do Fundo PIS-PASEP, nos termos da LC no 8/1970, da LC no 26/1975 e do Decreto no 4.751/2003. O Banco do Brasil atua como gestor operacional, sem competência para alterar os índices definidos pelo órgão competente.
6. A planilha apresentada pela parte autora utilizou índices estranhos ao regime jurídico do PASEP (INPC e IPCA), aplicou correção mensal e juros de 1% ao mês, sem previsão legal, além de presumir saques indevidos a partir de diferença decorrente da própria metodologia adotada. Tais vícios comprometem a confiabilidade do cálculo.
7. O parecer técnico concluiu pela regularidade das atualizações conforme planilhas oficiais da Secretaria do Tesouro Nacional. A presunção decorrente da revelia é relativa (CPC, arts. 344 e 345, IV) e foi elidida pelas provas constantes dos autos.
8. Ausente comprovação de ato ilícito, não há fundamento para indenização por danos materiais ou morais (CC, arts. 186 e 927).
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: "1. O indeferimento de perícia contábil não configura cerceamento de defesa quando o conjunto probatório é suficiente para o julgamento.; 2. A atualização das contas PASEP deve observar exclusivamente os índices fixados pelo Conselho Diretor do Fundo, sendo incabível a aplicação de índices diversos ou expurgos inflacionários. 3. A ausência de prova de irregularidade na gestão da conta afasta a indenização por danos materiais e morais."
_________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 239; CPC, arts. 370, 373, I, 489, § 1o, 344 e 345, IV; CC, arts. 186 e 927; LC no 8/1970; LC no 26/1975; Decreto no 4.751/2003.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema Repetitivo no 1.150; STJ, Tema Repetitivo no 1.300; TJDFT, Acórdão 1929604, APC 0737777-71.2021.8.07.0001, Rel. Des. Carmen Bittencourt, 8a Turma Cível, j. 01.10.2024, DJe 16.10.2024; TJDFT, Acórdão 2087843, APC 0726822-44.2022.8.07.0001, Rel. Des. Edi Maria Coutinho Bizzi, 4a Turma Cível, j. 05.02.2026, DJe 23.02.2026; TJDFT, Acórdão 2081071, APC 0709218-87.2024.8.07.0005, Rel. Des. Leonor Aguena, 5a Turma Cível, j. 29.01.2026, DJe 09.02.2026.